Tribunal: TJDFT
Processo: 0718875-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença não corresponde aos pedidos da inicial e que afrontou a lei vigente e jurisprudência pátria. Aduz que era cadastrado na plataforma UBER como motorista, tendo a recorrida arbitrariamente o descadastrado sob a alegação de que realizou trajetos de viagens offline, além de optar por rotas diferentes daquelas indicadas pela plataforma. Ainda, sustenta que a recorrida cerceou o seu direito de defesa, pois não realizou sequer notificação acerca do seu bloqueio na plataforma. Requer a desconsideração das telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela recorrida. Pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois argumenta a hipossuficiência do motorista em relação à empresa recorrida. Pleiteia pelo reconhecimento da abusividade do contrato de adesão e pela nulidade de suas cláusulas. Pede também a inversão do ônus da prova e a condenação em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença respeitou os limites do pedido (ii) analisar eventual irregularidade no bloqueio do motorista na plataforma Uber (iii) verificar se há responsabilidade extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
5. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido e a causa de pedir, de modo que observado o princípio da congruência. Ademais, não se constata violação aos dispositivos legais. Preliminar rejeitada.
6. Apesar de a parte autora sustentar a relação de consumo, a relação entre as partes é obrigacional, de natureza civil e regulamentada pela Lei no 13.640/2018, sendo que o motorista credenciado exerce atividade econômica como intermediário, e não como destinatário final, razão pela qual não se aplica o CDC ou a inversão do ônus da prova ao caso concreto.
7. O artigo 421 do Código Civil prevê a liberdade contratual, com a mínima intervenção estatal, de modo que a empresa recorrida possui liberdade para escolher seus parceiros, bem como para desativá-los quando for conveniente ou quando houver violação aos termos do contrato. Ademais, não há óbice ao contrato de adesão, que se submete ao Código Civil, em especial quanto à liberdade de contratar e obrigatoriedade dos termos contratuais, com anuência do autor às condições contratuais.
8. A recorrida, ao bloquear a conta do recorrente, agiu nos estritos limites do seu direito à livre contratação. Com efeito, não é possível compelir a ré a manter parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e da sua liberdade de contratação, que lhe assegura o direito à resilição contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse. A relação é obrigacional, sendo válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação. Neste sentido: Acórdão 1960079, Acórdão 1947946 e Acórdão 1936295.
9. Portanto, não é possível impor à parte ré a manutenção da relação contratual indesejada, bem como inexiste o dever de reparar os supostos danos alegados pela parte autora face a regular atuação da recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CCB, art. 421 e 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960079, 0703530-20.2024.8.07.0014, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025; TJDFT, Acórdão 1947946, 0768462-45.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1936295, 0707362-76.2024.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.